Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INIDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ESTABELECIDO. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) e de violência psicológica contra mulher (art. 147-B do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há como acolher o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando escorado em outros elementos e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. No caso presente, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia não deixa dúvidas de que a conduta do réu foi capaz de ofender os atributos da personalidade da vítima, reputando-se justa a reparação pecuniária.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.